Tribunal: TJDFT
Processo: 0721222-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721222-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MENEZES DE MORAIS AGRAVADO: COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Menezes de Morais contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o d. juízo a quo rejeitou a alegação do executado, ora agravante, acerca da inexigibilidade das custas processuais inseridas na planilha de cálculo apresentada pela credora, ora agravada, ao fundamento de que o acórdão proferido na fase de conhecimento condenou o devedor ao pagamento das custas processuais, sem qualquer ressalva com relação à exigibilidade do montante (ID 17401167 – p. 26/27 e ID 17401167 - p. 38/39). Em suas razões recursais, aduz o agravante que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado e deferido em qualquer grau de jurisdição. Argumenta que o indeferimento do pedido de concessão da benesse deve ocorrer de forma expressa, através de decisão fundamentada, sob pena de resultar no reconhecimento do deferimento tácito. Ressalta que não houve alteração em sua situação de insuficiência de recursos a justificar o indeferimento do benefício. Colaciona julgado do STJ e desta Corte de Justiça que reputa favorável à tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a inexigibilidade dos valores inseridos a títulos de custas processuais, em face da gratuidade de justiça requerida pelo agravante nas petições não analisadas de ID 27137153 – p. 55 e de ID 27137153- p. 78 dos autos de origem. Preparo dispensado (CPC, art. 99, §7o, primeira parte). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Não se discute que é possível, em qualquer grau de jurisdição, pleitear os benefícios da gratuidade da justiça, cujos efeitos são ex nunc. Ocorre que o pedido não foi deferido na fase de conhecimento, sequer examinado. Neste cenário, não encontra amparo a tese da concessão implícita ou tácita da gratuidade, sob pena de ser premiada a incúria do patrono, o qual, ao longo de toda a instrução do processo, poderia ter provocado o juízo. Compulsando os autos, observa-se que o agravante, ao contestar a ação de cobrança, formulou pedido de concessão da justiça gratuita, acompanhado de declaração de hipossuficiência e documentos que comprovariam a alegada miserabilidade jurídica (ID 17399743 – p. 15/27). Percorrido o itinerário processual sem a apreciação do pedido, sobreveio sentença julgando improcedente o pleito da agravada. Interposto recurso de apelação, o agravante, em contrarrazões, não reiterou o pedido de gratuidade de justiça em segundo grau (ID 17399750 - p. 20). A 1a Turma Cível, acompanhado o voto condutor desta Relatoria, deu provimento ao recurso da agravada para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido e condenar o apelado ao pagamento das taxas em atraso. Em razão do provimento do apelo, os ônus da sucumbência foram invertidos, e o apelado, ora agravante, condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, inclusive recursais (ID 17399750 – p. 41). De fato, consoante bem anotado na decisão agravada, não houve qualquer ressalva quanto à exigibilidade, pois o pedido não foi apreciado em primeiro grau, tampouco reiterado em segunda instância. Aliás, os julgados citados pelo agravante (STJ – AgInt no AREsp 1137758/SP; TJDFT, Acórdão 1227545) não servem para amparar sua pretensão, porquanto versam sobre situações diversas. Conforme asseverado pelo e. Ministro Marco Aurélio Bellizze ao prolatar o voto no AgInt no AREsp 1137758/SP “a jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, esta conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada.” Outrossim, o e. Desembargador Eustáquio de Castro, Relator do citado acórdão 1227545 prolatado pela da 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, assim consignou: (...) No caso dos autos, vislumbro ter sido concedido à apelante o benefício da Justiça Gratuita nos autos principais. Contudo, em Cumprimento de Sentença, a parte reiterou o pedido, fato que não foi apreciado pelo Juízo de origem. Por esse motivo, diante da inexistência de indeferimento expresso quanto ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, entendo que no momento da prolação da Sentença o benefício anteriormente concedido ainda persistia. Como visto, uma vez deferido o pedido de justiça gratuita, persiste a benesse para todos os atos posteriores e instâncias recursais, não sendo esta a hipótese dos autos. Ora, tratando-se de direito disponível, caberia ao agravante ter se manifestado na primeira oportunidade, vindo a fazê-lo somente agora, na fase de cumprimento de sentença, no intuito de obter efeitos ex tunc, o que não encontra amparo no ordenamento legal. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Considerando que o agravante requereu, nesta fase recursal, o deferimento do benefício da justiça gratuita, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como contracheques e extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, além dos gastos com necessidades básicas do último mês. Caso queira, poderá recolher, desde já, o preparo recursal. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora